Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719169-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERCY DAS DORES CARDOSO, CAIO PROCULO VALENCA FAZENDEIRO, DANILZA COSTA FAZENDEIRO AGRAVADO: MARIA CLEIDE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR DELAMORA D E S P A C H O Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo. No presente caso, foi fornecido apenas o comprovante de agendamento do pagamento da guia de custas (ID Num. 26534909). Em sendo assim, intimem-se os agravantes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, suprirem a deficiência, a teor dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator